Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RACISMO. DENÚNCIA. DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO, POR MAIORIA, PARA REFORMAR A DECISÃO E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS INFRINGENTES DEFENSIVOS. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. DESPROVIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos infringentes e de nulidade, opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, para, reformando a decisão monocrática, determinar o regular prosseguimento do feito, propiciando o recebimento da denúncia quanto ao crime de racismo.
2. A defesa requer o provimento do recurso a fim de que prevaleça o voto minoritário, que reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal e manteve a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar a existência de justa causa para a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação penal, seja pública ou privada, deve se fundamentar em indícios de materialidade e de autoria da conduta alegadamente criminosa, os quais, por sua vez, devem ser descritas segundo as diretrizes previstas pelo art. 41 do CPP.
5. A ação penal exige prova mínima de justa causa para sua deflagração.
6. Na fase inaugural do recebimento da denúncia, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, permitindo o prosseguimento da ação penal quando presentes indícios suficientes para justificar a apuração dos fatos no curso da instrução.
7. Na espécie, a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com individualização suficiente da conduta imputada ao recorrente, com indícios de materialidade e de autoria. Da mesma forma, há um mínimo de suporte fático, um início de prova, com o vídeo acostado aos autos. Por fim, a dúvida sobre a prova essencial, no caso os áudios do vídeo, impõe a necessidade de possibilitar o regular desenvolvimento da instrução criminal, garantindo a apuração judicial dos fatos à luz do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.